Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752332-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANÍSIO RODRIGUES DIAS e CÁTIA JOSÉ FERREIRA LOPES, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0712979-91.2018.8.07.0020 -, INDEFERIU pedido de liberação do montante bloqueado em conta corrente do executado-agravante, por meio do sistema BACENJUD. Proferida a decisão de ID no 2279864, a autoridade agravada, veio, por meio do Ofício no 0712979-91/2-2021/CJU (ID no 24371282), informar não ter sido realizado qualquer tipo de bloqueio judicial de valores na conta corrente do agravante. Em sendo assim, e, com base no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência/perda de objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de abril de 2021 11:09:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator